Tribunal: TJMT
Processo: 1018164-12.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018164-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR DE SOUZA SILVA - CPF: 273.506.358-50 (APELANTE), WELEM GLEIK NUNES DE ALMEIDA - CPF: 957.510.251-72 (ASSISTENTE), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP SEM AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NORMA PENAL EM BRANCO. PERDIMENTO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime contra a ordem econômica (Lei n. 8.176/91, art. 1º, I) à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direito.

2.
Fatos relevantes:
(i)
fiscalização realizada em estabelecimento comercial;
(ii)
apreensão de 9 (nove) botijões de gás liquefeito de petróleo - GLP;
(iii)
ausência de autorização da Agência Nacional do Petróleo - ANP;
(iv)
estrutura com gaiola metálica e carretinha adaptada para entregas;
(v)
publicidade na fachada com placa comercial e telefone de contato.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas da efetiva revenda;
(ii)
restituição dos bens apreendidos ou indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório demonstra a efetiva prática de revenda de gás GLP sem autorização legal e se a conduta configura ilícito penal ou meramente administrativo;
(ii)
analisar a possibilidade de restituição dos botijões apreendidos ou indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/91 constitui norma penal em branco, complementada pela Lei n. 9.478/1997 e pelas resoluções da ANP que estabelecem os critérios de controle e distribuição de combustíveis.

6. A Resolução ANP n. 51/2016 estabelece que a atividade de revenda de GLP somente pode ser exercida por pessoa jurídica com autorização prévia publicada no Diário Oficial da União.

7. Os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

8. A estrutura física com gaiola metálica, publicidade específica na fachada e veículo adaptado para entregas configuram elementos suficientes para comprovar a destinação comercial dos botijões.

9. O art. 2º da Lei n. 9.847/1999 estabelece que as sanções administrativas não excluem as penalidades de natureza civil e penal cabíveis.

10. Os bens utilizados como instrumentos do crime sujeitam-se ao perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal, como efeito da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.176/91, art. 1º, I; Lei n. 9.478/1997, art. 8º, VII e XV; Lei n. 9.847/1999, art. 2º; CPP, art. 155; Resolução ANP n. 51/2016, arts. 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR; TJMT, ApCrim 1040834-36.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Valdeir de Souza Silva
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n. 1018164-12.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática de crime contra a ordem econômica, pela revenda irregular de derivados de petróleo (Lei n. 8.176/91, art. 1º, I,) à pena de
01 (um) ano de detenção
, em
regime aberto
, substituída por restritivas de direito.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado, sob o argumento de que haveria fragilidade probatória quanto à efetiva revenda de gás GLP e ausência de dolo específico para configuração do tipo penal.

Subsidiariamente, requer a restituição dos bens apreendidos ou indenização correspondente (id. 303443928).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
303443930
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.
307729868
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Valdeir de Souza Silva
foi denunciado pela prática de crime contra a ordem econômica, pela revenda irregular de derivados de petróleo (Lei n. 8.176/91, art. 1º, I), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos autos que, no dia 23 de julho de 2020, em um estabelecimento comercial denominado Distribuidora Avenida, na Avenida Brasil, no bairro Joaquim Curvo, nesta comarca de Várzea Grande, o indiciado VALDEIR DE SOUZA SILVA, adquiriu e revendeu gás GLP, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

Segundo os autos, em local e na época acima citadas, o indiciado VALDEIR DE SOUZA SILVA adquiriu e revendeu no referido estabelecimento comercial, gás GLP, em desacordo com as normas legais.

Narram os autos que o indiciado armazenou os recipientes de gás GLP em local impróprio, atuando na revenda de maneira contrária às normas mínimas de segurança (Termo de Notificação 01/2020 - fl. 13 – ID 35358007).

Apurou-se ainda, que o indiciado não possuía a PSCIP (Processo de segurança Contra Incêndio e Pânico), ASCIP (Alvará Contra Incêndio e Pânico) e autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo), gerando insegurança e contrariando as determinações legais que regem o comércio de gás GLP.

Segundo os autos, a documentação que o indiciado possuía somente lhe dava direito de praticar outras atividades comercias alheias à venda de gás GLP e em razão disso, foram apreendidos 09 botijões de gás GLP, tipo P13 (fls. 11/12 – ID 35358007)”
. (id. 303443869 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por restritivas de direito.

Nesta via recursal, a defesa postula a absolvição do apelante Valdeir de Souza Silva, sob o argumento de que a mera posse de botijões não caracterizaria o delito imputado, porquanto o estabelecimento encontrava-se em fase inicial de funcionamento e aguardava regularização junto à Agência Nacional de Petróleo - ANP.

Alega, ainda, que no local funcionaria uma padaria e que os botijões apreendidos seriam destinados exclusivamente ao consumo interno da atividade de panificação, não havendo qualquer intenção de comercialização dos recipientes de gás.

Pontua que a ausência de identificação de compradores específicos e a falta de documentação fiscal de transações comerciais demonstram a inexistência da prática de revenda, e que questões relacionadas ao registro na ANP pertencem exclusivamente ao campo administrativo.

Subsidiariamente, requer a restituição dos nove botijões de gás apreendidos ou, caso indisponíveis, a correspondente indenização, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

Os pleitos não merecem acolhimento.

O tipo penal previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/91 estabelece como crime contra a ordem econômica a conduta de adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, protegendo não apenas a regularidade do abastecimento nacional, mas também a ordem econômica.

A Resolução n. 51/2016 da ANP, vigente à época dos fatos, estabelece em seu art. 3º que a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP somente poderá ser exercida por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que possua autorização outorgada pela referência Agência e atenda, em caráter permanente, ao disposto na referida norma regulamentar.

Complementarmente, o art. 8º da mesma resolução determina que a pessoa jurídica somente poderá iniciar o exercício da atividade de revenda de gás GLP após a publicação da autorização no Diário Oficial da União, evidenciando o caráter prévio e obrigatório da regularização administrativa.

Por sua vez, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório, situação verificada na espécie, em que os depoimentos judiciais confirmam os elementos documentais e fotográficos da fiscalização, conforme será exposto abaixo.

No caso em análise, a testemunha
Welen Gleick Nunes de Almeida
, investigador de polícia civil que participou da fiscalização, relatou em juízo que a equipe da Delegacia do Consumidor e do Corpo de Bombeiros Militar recebeu informações de que o acusado estava revendendo gás GLP sem a devida documentação legal, e que, ao chegarem ao local, o réu não apresentou qualquer documento autorizativo para a atividade.

O depoente esclareceu que o acusado armazenava 9 (nove) botijões de gás em estrutura metálica conhecida como “gaiola”, os quais eram visíveis da via pública, e que o apelante chegou ao local conduzindo uma carretinha adaptada para transporte e entrega de gás (mídia id. 303443909).

O investigador
Leonardo Faria Enore da Silva
corroborou integralmente os relatos anteriores, confirmando em juízo que havia consulta prévia indicando a ausência de autorização da ANP em nome do acusado, e que o local apresentava características típicas de distribuidora de gás, com propaganda visível e estrutura adequada para armazenamento e comercialização (mídia id. 303443908).

Nesse compasso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada não apenas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos, mas também pelo conjunto probatório documental, especialmente o Termo de Notificação n. 01/2020 lavrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (id. 303443439 - Pág. 13), que constatou o armazenamento irregular de material inflamável sem as autorizações legais exigidas.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada entende que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé, abuso de autoridade ou interesse pessoal na incriminação do apelante, circunstâncias que conferem plena credibilidade aos relatos apresentados no exercício regular de suas funções públicas.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação. (...)”
. (ApCrim 1040834-36.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

As fotografias acostadas aos autos (id. 303443853 - Pág. 52) revelam aspecto ainda mais contundente da prática delitiva, demonstrando que na fachada do estabelecimento havia placa com a logomarca da empresa COPAGAZ, bem como as inscrições “DISK ENTREGA”, “GÁS E ÁGUA”, acompanhadas de número telefônico para contato, elementos que inequivocamente caracterizam a oferta pública do produto e a captação de clientela.

Nessa quadra, a presença de publicidade comercial específica para venda de gás GLP, aliada à estrutura física adequada para armazenamento (gaiola metálica), à posse de veículo adaptado para entregas e à exposição pública dos botijões, configura conjunto probatório suficiente para demonstrar que o estabelecimento efetivamente operava no comércio irregular do produto.

Nesse viés, as teses defensivas de que os 9 (nove) botijões apreendidos destinavam-se exclusivamente ao consumo interno de uma padaria, bem como de que não foram identificadas testemunhas que tenham adquirido gás do estabelecimento não encontram respaldo no conjunto probatório, ante a comprovação do oferecimento do produto ao público, conforme exposto acima.

Importante destacar que o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo (id. 303443907), admitiu que pretendia operar como distribuidora de água e gás, confirmando que adquiriu estabelecimento que anteriormente funcionava nesse ramo, circunstâncias que demonstram o conhecimento acerca da necessidade de autorização específica para tal atividade.

Por sua vez, a alegação defensiva de que aguardava a regularização documental não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime em análise consuma-se com a prática da revenda sem autorização, independentemente da intenção futura de regularização.

Noutro giro, a distinção entre ilícito administrativo e penal, suscitada pela defesa, não se sustenta no presente caso, pois o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/91 constitui norma penal em branco, complementada pela Lei n. 9.478/1997 e pelas resoluções da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O referido órgão é competente para estabelecer critérios de produção, controle e distribuição de combustíveis no âmbito nacional, complementação normativa que, inserida na competência da agência reguladora, integra e fecha o tipo penal, elevando a irregularidade administrativa ao patamar de infração penal em razão do potencial lesivo à ordem econômica e à segurança pública.

Nesse sentido ensina Pedro de Ivo Souza,
verbis
:

“(...) O exame atento do tipo revela que se trata de uma norma penal em branco que deverá ser complementada, na medida em que estabelece ao seu final de seus dois incisos ‘em desacordo com as normas estabelecidas em lei’.

(...)

Neste sentido, é de fundamental importância a análise dos dispositivos contidos nas Leis 9.478/97 e 9.847/99, que dispõem, respectivamente, sobre a ‘política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências’ e a ‘fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n. 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências”
(Leis Penais Especiais Comentadas, 8ª ed., São Paulo, Ed. Jus Podium, 2025, p. 837).

Embora a ANP detenha competência fiscalizatória e sancionadora no âmbito administrativo, conforme estabelecido nos arts. 8º, VII e XV, da Lei n. 9.478/1997, o próprio ordenamento jurídico estabelece a coexistência das esferas administrativa e penal, não havendo exclusividade de responsabilização administrativa.

Com efeito, o art. 2º da Lei n. 9.847/1999, que disciplina a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, expressamente prevê que as sanções administrativas aplicáveis aos infratores das normas do setor petrolífero não excluem as penalidades de natureza civil e penal cabíveis, estabelecendo de forma inequívoca a independência entre as instâncias sancionadoras.

Dessa forma, a violação das normas regulamentares da ANP sujeita o infrator tanto às penalidades administrativas previstas na legislação setorial quanto à responsabilização criminal estabelecida na Lei n. 8.176/91, inexistindo qualquer incompatibilidade ou
bis in idem
entre as sanções, posto que tutelam bens jurídicos distintos e possuem natureza jurídica diversa.

Ademais, a alegada boa-fé ou ausência de intenção de burlar a norma administrativa não afasta a tipicidade da conduta, pois o delito previsto no art. 1º da Lei n. 8.176/91 não exige dolo específico de causar prejuízo ao abastecimento nacional, bastando a consciência de que se pratica a revenda sem a devida autorização legal, elemento volitivo demonstrado pela estrutura montada especificamente para essa finalidade.

Face ao exposto, o conjunto probatório delineado nos autos comprova de forma inequívoca a prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/91, impondo-se a manutenção da condenação.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de restituição dos botijões apreendidos ou indenização correspondente, com base no art. 118 do Código de Processo Penal.

Isso porque os botijões constituíram instrumentos do crime, utilizados na prática da revenda ilegal de gás GLP, razão pela qual seu perdimento constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Valdeir de Souza Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025